Tribunal: TJSP
Processo: 1021233-35.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito - não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) - adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre os

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito - não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) - adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre os contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado - admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – admitidas as tarifas de cadastro e de registro do contrato - presente comprovação da efetiva prestação dos serviços Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - legítima cobrança do IOF porque contratada pela autora - - demanda improcedente - sucumbência da requerente – na parte conhecida, recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021233-35.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIVIANE
ANGELICA
PEREIRA
BENTO,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte
conhecida, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021233-35.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37608
AGRV.No: 1021233-35.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : VIVIANE ANGÉLICA PEREIRA BENTO
APDA. : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
*Contrato bancário - ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória
de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em
pagamento e repetição dobrada do indébito - não
contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) - adesividade
do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre os
contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios
cobrada pela instituição financeira, que não diverge do
contratado - admitida capitalização mensal de juros em
contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000
admitidas as tarifas de cadastro e de registro do contrato -
presente comprovação da efetiva prestação dos serviços
Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - legítima cobrança do IOF
porque contratada pela autora - - demanda improcedente -
sucumbência da requerente na parte conhecida, recurso
improvido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto
de
alienação
fiduciária
em
garantia,
c.c.
declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas,
consignação em pagamento e repetição do indébito, movida
por VIVIANE ANGÉLICA PEREIRA BENTO em face AYMORÉ Crédito
Financiamento e Investimento S/A. Alega a autora que, em
04.04.2018, celebrou com a ré a contratação que pretende
revisar (fls. 29/30), porque aconteceram ofensas às
regras consumeristas (Lei 8078/90); deve ser observada a
relativização do princípio “pacta sunt servanda”; houve
cobrança de juros capitalizados mensalmente pelo uso da
“Tabela Price” e de comissão de permanência cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021233-35.2020.8.26.0002 -Voto no
3
correção
monetária,
juros
remuneratórios
e
outros
encargos moratórios. Insurge-se contra as tarifas de
cadastro (R$699,00) e de registro do contrato (R$155,12),
bem como o IOF (R$1.664,36). Assim, pede a procedência da
demanda, com condenação da requerida ao pagamento dos
ônus sucumbenciais.
2.
O
“decisum”
de
fls.
41
denegou
à
postulante pedido de gratuidade judiciária, advindo o
recolhimento das custas a fls. 44.
3. A r. sentença de fls. 51/53, entendendo
pela higidez da contratação entabulada pelas partes,
julgou liminarmente improcedente a demanda.
4. Recorreu a vencida a este E. Tribunal
(fls. 55) para modificação do julgado, reiterando que
devem ser aplicadas as regras do CDC ao caso em tela; é
possível à consumidora pedir a revisão do ajuste; o
princípio “pacta sunt servanda” deve ser relativizado,
impondo-se a modificação de cláusulas contratuais abusivas; a MP
1.963-17/2000
que
autorizou
a
capitalização mensal de juros é inconstitucional, além de
ser vedada a cobrança pelo Decreto 22.626/33 e Súmula 121
do STF; também é vedada a cobrança cumulada de comissão
de
permanência
com
correção
monetária,
juros
remuneratórios e outros encargos moratórios. Combate o
IOF e as tarifas de cadastro, registro do contrato, de
avaliação do bem e parcela premiável, ao argumento de
ilegalidade e abusividade na cobrança.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 69, subindo os autos em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021233-35.2020.8.26.0002 -Voto no
4
6. Desde logo se anota que não pode ser
conhecida a insurgência da apelante contra as tarifas de
avaliação do bem e de parcela premiável, porque a
recorrente procura inovar a lide, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico pátrio, visto que esses temas não
foram objeto do pedido inicial da ação revisional/declaratória e por isso não restaram
apreciados no sentenciamento combatido.
7. “Ab initio”, assenta-se que acertadamente
julgou o magistrado singular antecipadamente a lide, uma
vez que os elementos de convicção já eram suficientes
para firmar o seu convencimento, pelo que desnecessária a
produção de outras provas. Vale ainda ressaltar que na
hipótese apenas se discutem teses de direito bastante
amadurecidas e amplamente ventiladas na jurisprudência
pátria, realmente não sendo relevante para o deslinde da
controvérsia a realização de provas adicionais.
8. E o inconformismo da apelante não merece
acolhimento. Em que pese o entendimento desta C. Câmara
no sentido do contrato bancário submeter-se à normatização do CDC/Lei
8.078/90
(Súmula
297/STJ),
incluindo-se no conceito de “serviço” do respectivo art.
3o, § 2o, que abrange “qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito...”, além da
possibilidade de revisão do negócio em caso de
desvantagem exagerada para uma das partes, não se
vislumbra no pactuado ofensa às regras consumeristas.
9. Com relação à prática de capitalização
mensal de juros, tem-se que a debatida cédula de crédito
bancário foi celebrada em 04.04.2018 (fls. 29/30), ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021233-35.2020.8.26.0002 -Voto no
5
seja, após a edição da Medida Provisória no 1963-17/2000
que também acolheu a capitalização mensal quando pactuada
entre os contratantes. E nem se argumente que a
capitalização de juros não restou prevista de forma
clara, pois se vislumbra na cédula de crédito bancário
que as parcelas da dívida, embora fixas, mostram juros
pré-fixados na base mensal de 1,33% e anual de 17,19%
(fls. 30), de modo que incidem de forma composta de mútuo
acordo entre as partes. Ademais, para efeitos do art. 543-
C do CPC/73 (art. 1036 do CPC/15), o C. STJ fixou a
seguinte
tese:
“A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp. 973.827-RS, 2a Seção, REL. MIN. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 08.08.2012).
10.
Também vale anotar que no recente julgamento do RE
592377,
com
repercussão
geral
reconhecida, o C. STF declarou que os requisitos de
relevância e urgência estavam presentes na edição da MP
1963-17/2000. Já a ADIN 2316/DF, que questiona a
constitucionalidade da referida MP, ainda está pendente
de conclusão, de modo que prevalece a presunção de
constitucionalidade da referida norma, em obediência ao
princípio da imperatividade da norma jurídica. Nesse
sentido, também é a orientação do C. STJ: “O princípio da
imperatividade assegura a auto-executoriedade das normas
jurídicas,
dispensando
prévia
declaração
de
constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Ainda que esta
presunção seja iuris tantum, a norma só é extirpada do
ordenamento
com
o
reconhecimento
de
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021233-35.2020.8.26.0002 -Voto no
6
inconstitucionalidade.
E
essa
questão,
na
hipótese
específica do art. 5o da MP n° 1.963-17/00, ainda não foi
resolvida pelo STF, nem mesmo em sede liminar” (REsp.
1.061.530-RS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI).
11.
Não
se
vislumbra
na
contratação
controvertida de fls. 29/30 previsão de cobrança de
comissão de permanência cumulada com correção monetária,
juros remuneratórios e outros encargos moratórios. Há
cláusula do ajuste claramente dispondo sobre “Juros de
Mora de 1,0% e multa de 2,0%” para o caso de
inadimplemento da obrigação, o que não é vedado pelo
ordenamento jurídico.
12. Quanto à aplicação da “Tabela Price”, a
questão fica desconsiderada, pois no contrato firmado
entre as partes sequer há previsão de sua utilização,
sendo certo que o fato do empréstimo ter sido feito para
pagamento em parcelas fixas não significa que a forma de
amortização escolhida é a “Tabela Price”. E, ainda que
assim fosse, a “Tabela Price” não é considerada abusiva
pela dominante jurisprudência nos Tribunais Superiores.
13. “In casu”, nota-se na cópia do contrato
de financiamento que consta a cobrança das tarifas de
registro do contrato (R$155,12) e de cadastro (R$699,00),
bem como do IOF (R$1.664,36), todos a fls. 30.
14. Todavia, é devida a cobrança da “tarifa
de registro de contrato” (R$155,12), tendo em vista que
restou comprovado nos autos a efetiva prestação do
serviço que pretende remunerar, conforme se denota do
“Certificado Registro de Licenciamento de Veículo” (fls.
31). Acresce que, a despeito de um veículo automotor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021233-35.2020.8.26.0002 -Voto no
7
financiado permanecer alienado até a quitação, tal fato
não dispensa o registro do contrato, eis que se trata de
providência necessária para dar publicidade a terceiros,
coibir fraudes e minimizar prejuízos.
15. Consigna-se que tal matéria foi objeto de
apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de
controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO TEMA 958/STJ - DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA - EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE
E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS - POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da RES. CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021233-35.2020.8.26.0002 -Voto no
8
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...)
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ-2a Seção,
REsp. 1.578.553/SP, j. 28.11.18, DJE 06.12.18, REL. MIN.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
16. Também ficam mantidos a “tarifa de
cadastro” (R$699,00) e o IOF (R$1.664,36), pois o STJ, em
incidente de recurso repetitivo nos REsp. 1251331 e REsp.
1255573, figurando como relatora a MIN. ISABEL GALLOTTI,
decidiu: “Com o julgamento dos recursos repetitivos, o
trâmite dos processos deve prosseguir nas instâncias
ordinárias segundo os parâmetros oferecidos pelo STJ. A
Segunda Seção definiu que os efeitos do julgamento no
rito dos repetitivos alcançariam apenas as questões
relacionadas às tarifas TAC e TEC, com quaisquer outras
denominações adotadas pelo mercado, tarifa de cadastro e
a questão do financiamento do IOF. Matérias relativas aos
valores cobrados para ressarcir serviços de terceiros e
tarifas por outros tipos de serviços não foram analisadas
no âmbito de repetitivo. A Seção aprovou à unanimidade as
três teses que devem servir de parâmetro para análise dos
processos paralisados, conforme o voto da Ministra
Gallotti. A primeira tese é que 'nos contratos bancários
celebrados até 30 de abril de 2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação dessas
tarifas, inclusive as que tiverem outras denominações
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame da
abusividade em cada caso concreto'. A segunda tese
estabelece que, 'com a vigência da Resolução 3.518, em 30
de abril de 2008, a cobrança por serviços bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021233-35.2020.8.26.0002 -Voto no
9
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizada
expedida pela autoridade monetária'. 'Desde então',
acrescentou a ministra relatora, 'não tem mais respaldo
legal a contratação da TEC e TAC, ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa de
cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira'. A terceira tese
fixada pela Seção diz que 'as partes podem convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais'”.
17. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se manter incólume o sentenciamento de
improcedência da demanda, ficando a autora apelante
responsável pelos ônus sucumbenciais de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do “ex adverso”,
fixados em 10% do valor dado à causa, já abrangendo esta
fase recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).
18. Com esses fundamentos, na parte conhecida
nega-se provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js